Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719011-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALIDA GHAZALEH EMBARGADO: GUILHERME SOUZA BONFIM D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 144002708 do processo referência. O agravo de instrumento foi julgado por esta egrégia Turma (ID 41521907), pendendo o exame dos aclaratórios (ID 41806581). Todavia, o aclaratório interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado, em virtude do édito monocrático proferido. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador